Tribunal: TJDFT
Processo: 0717406-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717406-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CM INDUSTRIA,ATACADO E INFORMATICA LTDA - EPP D E S P A C H O Manifeste-se o agravante, DISTRITO FEDERAL, sobre o ofício de ID 26620443. Brasília-DF, 23 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora